Tribunal: STJ
Processo: 0836935-95.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054653 - RJ(2025/0360495-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: da45c515-8608-4c3a-ab42-f9690d628040

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054653 - RJ(2025/0360495-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão do descumprimento ao primado da dialeticidade, consoante ementa a seguir (fl. 531):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 543-547, a parte recorrente afirma que, em sua
petição de agravo em recurso especial, refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, argumentando:
Que a discussão não versa sobre cláusulas do contrato, mas sobre a aplicação
da legislação federal (
e Código Civil);
Lei 8.666/93
Que as violações apontadas (ilegitimidade passiva, serviço sem cobertura,
juros de mora) independem de análise contratual;
Documento eletrônico VDA55399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1b1778b4-74ce-42e8-9f1c-e50176615fcf

Que o Tribunal de origem decidiu com base em interpretação equivocada da
norma cogente, e não do pacto entre as partes.
(...)
Portanto, o óbice da Súmula 5 foi devidamente enfrentado, demonstrando-se
que a controvérsia é jurídica e não contratual. (fl. 545)
No mais, alega que "o Município defendeu a tese da requalificação jurídica dos
fatos (valoração da prova), que é perfeitamente admitida por esta Corte Superior e não se
confunde com o reexame de provas vedado pela Súmula 7" (fl. 546).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 552-564, oportunidade em que a
parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios já fixados anteriormente.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a
impossibilidade de revisão do acervo probatório e (ii) - incidência do enunciado 5 da Súmula do
STJ, em razão da impossibilidade de reinterpretação de cláusula contratual.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade,
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
Documento eletrônico VDA55399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1b1778b4-74ce-42e8-9f1c-e50176615fcf

que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
" (
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem'
AgInt
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
No mesmo sentido, no que tange ao segundo fundamento do Tribunal local (ii), a
parte deveria explicitar como seria possível ao STJ analisar a matéria trazida em seu recurso
especial sem
cláusulas oriundas de contratos e, portanto, sem importar em
revalorar/reinterpretar
infringência à exegese do enunciado 5 da Súmula desta Casa. Todavia, tal raciocínio não foi
desenvolvido em sua petição de agravo em recurso especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA55399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1b1778b4-74ce-42e8-9f1c-e50176615fcf

respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ainda, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura
instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista
". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
no
§ 11, do CPC
art. 85,
AREsp n. 2.818.074/AL,
Turma, DJEN de 24/6/2025)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:23
Código de Controle do Documento: 1b1778b4-74ce-42e8-9f1c-e50176615fcf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.653 / RJ
Número Registro: 2025/0360495-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08369359520238190001 202524509561 6063260945967 8369359520238190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : BRAULIO DE CARVALHO GUIMARAES - RJ188380
AGRAVADO
: IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: ANDREA MARIA BONAVITA CALVANO - RJ105455
FREDERICO TRINDADE GARCIA DA SILVA - RJ097993
TERMO
Documento eletrônico VDA56077456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: fd4091ce-b781-4cf9-a586-4f7a2a1d7fa2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: fd4091ce-b781-4cf9-a586-4f7a2a1d7fa2